Tribunal: TJSP
Processo: 1003456-58.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, precedida de pedido de tutela cautelar antecedente de exibição de documentos pelo réu -Alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios em disparidade à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Julgamento de improcedência - Recurso de apelação não impugna, de modo específico, os fundamentos da sentença, deixando de controverter

Ementa:
*Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, precedida de pedido de tutela cautelar antecedente de exibição de documentos pelo réu -Alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios em disparidade à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Julgamento de improcedência - Recurso de apelação não impugna, de modo específico, os fundamentos da sentença, deixando de controverter os fundamentos da sentença e que levaram, à luz do conjunto probatório, à rejeição do pedido – Impossibilidade – Aplicação do princípio tantum devolutum quantum apelatum – Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC – Precedentes do STJ – Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003456-58.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante JOSÉ
APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003456-58.2019.8.26.0168 - Voto 33514
2
VOTO No : 33541
APEL. No : 1003456-58.2019.8.26.0168
COMARCA: DRACENA
APTE. : JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
APDO. : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

*Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal,
precedida de pedido de tutela cautelar antecedente de
exibição de documentos pelo réu -Alegação de abusividade
na cobrança de juros remuneratórios em disparidade à taxa
média de mercado divulgada pelo BACEN Julgamento de
improcedência - Recurso de apelação não impugna, de
modo específico, os fundamentos da sentença, deixando
de controverter os fundamentos da sentença e que levaram,
à luz do conjunto probatório, à rejeição do pedido

Impossibilidade

Aplicação
do
princípio tantum devolutum quantum apelatum
Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC Precedentes do
STJ Recurso não conhecido.*

Trata-se de ação revisional de contrato bancário precedida
de pedido de tutela antecedente de exibição
de
documentos proposta
por JOSÉ
APARECIDO
DOS
SANTOS em
face
de CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 207/215, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa, observada a justiça gratuita
concedida.

Apela o autor, alegando, em resumo, a possibilidade de revisão das
cláusulas contratuais abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a
financeira ré realiza descontos das prestações do contrato de empréstimo celebrado entre as
partes em valor equivalente a 45% de seus vencimentos líquidos, a ferir o princípio da
dignidade da pessoa humana, devendo determinar-se a limitação dos descontos ao limite
legal previsto na Lei 8.213/91, de 30% dos vencimentos líquidos. Postula a aplicação da
taxa de juros de 2,08% ao mês prevista na Instrução Normativa INSS no 28/2018. O ato
ilícito praticado pela financeira ré, ao realizar descontos em folha de pagamento de
benefício previdenciário em valores superiores a 30% dos vencimentos líquidos da autora,
caracteriza danos morais in re ipsa. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 218/229).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 218/229).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003456-58.2019.8.26.0168 - Voto 33514
3
VOTO.

Cuida-se de ação revisional de contrato de empréstimo pessoal
precedida de pedido de tutela cautelar antecedente de documentos pelo Banco réu.

A ação
foi
julgada
improcedente
por r.
sentença
assim
fundamentada:

“No mérito, os pedidos são improcedentes. Inicialmente, anoto
que o Código de Defesa do Consumidor quer pelos conceitos jurídicos de fornecedor e
consumidor, quer pelo contido no seu artigo 3o, § 2o, tem aplicação aos contratos
bancários, porque “se o produto é todo o bem jurídico, não há negar-se que o crédito é
um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito
(consumidor), como destinatário final” (RT. 734/488). Esse entendimento, aliás, está
sedimentado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, a respeito, editou a
Súmula n° 297, baixada nos seguintes termos: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”. De qualquer forma, é sempre possível a revisão de
contratos. Não se trata de negar a força obrigatória dos contratos - pacta sunt servanda -,
pedra angular da segurança do comércio jurídico, mas de aplicar o princípio da boa-fé,
que nas lições de Orlando Gomes pode ser assim conceituada: "O princípio da boa-fé
entende mais com a interpretação do contrato do que com a estrutura. Por ele se significa
que o literal da linguagem não deve prevalecer sobre a intenção manifestada na
declaração de vontade, ou dela inferível. Ademais, subentendem-se, no conteúdo do
contrato, proposições que decorrem da natureza das obrigações contraídas, ou se impõem
por força de uso regular e da própria equidade. Fala-se na existência de condições
subentendidas. Admitem se, enfim, que as partes aceitaram essas consequências, que
realmente rejeitariam se as tivessem previsto. No caso, pois, a interpretação não se
resume a simples apuração da intenção das partes. O Direito moderno não admite os
contratos que os romanos chamavam de direito estrito, cuja interpretação deveria ser feita
literalmente. Tais contratos somente poderiam existir num sistema dominado pelo
princípio do formalismo. Uma vez que hodiernamente vigora o princípio do
consensualismo, são inadmissíveis. Ao princípio da boa-fé empresta-se ainda outro
significado. Para traduzir o interesse social de segurança das relações jurídicas, diz-se,
como está expresso no Código Civil alemão, que as partes devem agir com lealdade e
confiança recíprocas. Numa palavra, devem proceder com boa-fé. Indo mais adiante,
aventa se a ideia de que entre o credor e o devedor é necessária a colaboração, um
ajudando o outro na execução do contrato. A tanto, evidentemente, não se pode chegar,
dada a contraposição de interesses, mas é certo que a conduta, tanto de um como de
outro, subordina-se a regras que visam a impedir dificulte uma parte a ação da outra."
(Contratos, Forense, 16a edição, p. 23). Da análise dos autos, constata-se que a parte
autora celebrou um contrato com o réu visando empréstimo pessoal (fl. 184). Dentre as
obrigações daquele que utiliza o crédito bancário, está a de restituir a soma emprestada
na época e nas condições combinadas. Vem a ser a principal obrigação do cliente. Outra
obrigação é a de pagar juros e comissões, encargos estes estipulados previamente. As
comissões correspondem à contraprestação, ou ao preço do contrato; os juros equivalem
à remuneração do capital. Não cumprindo com essas obrigações, cabe ao credor valer-se
dos meios legais para receber seu crédito. Importante ressaltar que, no valor do crédito e
no cálculo dos juros, a liberdade do cliente é ampla no sentido de negociar com a
instituição financeira da maneira que melhor lhe aprouver. Caso ache a taxa de juros
excessiva ou exorbitante, poderá se dirigir a outro estabelecimento bancário, ou utilizar
outras formas de captação de crédito, ou simplesmente, desistir do negócio. Além disso, o
valor do crédito, taxa de juros, encargos contratuais e prazo de pagamento são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003456-58.2019.8.26.0168 - Voto 33514
4
previamente combinados entre a empresa bancária e o cliente. Não há imposição alguma
e, como a fixação do valor do limite máximo de crédito, juros e forma de pagamento
constitui a cláusula nuclear do contrato, não se caracteriza como contrato de adesão
stricto sensu. As cobranças exigidas estão relacionadas em tabelas afixadas nas agências
bancárias para conhecimento público e, especificamente, nos instrumentos firmados
entre as partes, não havendo razão para serem excluídas sob a alegação de abusividade.
Assim, há de ser invocado o princípio do pacta sunt servanda para dar total validade ao
pactuado. Relativamente aos juros, o Decreto no 22.626/33, que coibiu a exigência de taxa
de juros acima de doze por cento ao ano, dobro da taxa legal, é inaplicável às cobranças
movidas por instituições financeiras, consoante estabelece a súmula 596, STF: “As
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras, públicas ou privadas, que
integram o Sistema Financeiro Nacional”. A respeito do assunto, o Min. Aldir Passarinho
Junior vem considerando “que a pactuação (dos juros) é livre entre as partes, somente se
podendo falar em taxa abusiva se constatado oportunamente por prova robusta que
outras instituições financeiras, nas mesmas condições, praticariam percentuais muito
inferiores” (REsp 915.572/RS, Quarta Turma, DJe 10.03.2008). Leciona o professor
português Mário Julio de Almeida Costa: “O instituto (contrato) é dominado pelo
princípio da autonomia da vontade ou da liberdade negocial. Do referido princípio
decorrem várias conseqüências: ninguém pode ser, em tese geral, obrigado a contratar ou
deixar de contratar, as partes podem determinar com inteira autonomia o conteúdo das
relações obrigacionais que estabelecem, desde que não haja lei imperativa, princípio de
ordem pública ou bons costumes que se oponham...” (COSTA, Mário Júlio de Almeida,
Direito das Obrigações. Coimbra: Atlântida, 1968, p. 98). Não se verificou concretamente
que as taxas contratualmente estipuladas se revelem abusivas ou exageradas. Por outro
lado, quando da celebração, foi dada a parte autora pleno conhecimento das cláusulas
quanto à estipulação dos juros. A parte autora soube de antemão, no momento da
celebração da avença, o valor exato das prestações, bem como dos encargos assumidos.
Desta forma, por simples cálculos aritméticos teria condição de apurar o valor dos
encargos cobrados pelo banco-réu. No caso dos autos, inocorre evidentemente a
capitalização de juros, uma vez que as parcelas são iguais. O Eminente Desembargador
Francisco Giaquinto, da vigésima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, nos autos da Apelação no 7.058.534-5, com muita propriedade se
pronunciou que: “... em tal modalidade de contrato os juros são calculados e pagos
mensalmente na sua totalidade, de modo que não sobram juros para serem acumulados
ao saldo devedor, para num período seguinte serem novamente calculados sobre o total
da divida.”. Neste mesmo sentido, já se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo: CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento para compra de veículo. Ação
revisional. Improcedência em primeiro grau. Juros remuneratórios. Taxa que não revela
onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF. Capitalização de
juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Recurso Extraordinário que deu pela constitucionalidade das Medidas Provisórias nos
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001. Sistema de amortização de dívida pelo método da
Tabela Price. Suficiente ajuste contratual. Regularidade. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1010886-87.2019.8.26.0127; Relator (a):
Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020).
APELAÇÃO Ação revisional Contrato de financiamento de veículo Taxa de juros que não
se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado Capitalização mensal
Inexistência Contrato firmado em parcelas fixas Tarifas bancárias Registro de contrato,
cadastro, e avaliação de bem Regularidade REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP Sentença
de improcedência mantida Recurso do autor desprovido (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003456-58.2019.8.26.0168 - Voto 33514
5
1011125-09.2019.8.26.0510; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro de Rio Claro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020;
Data de Registro: 02/06/2020). Grifo nosso. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. Improcedência da ação. Apelo da autora. JULGAMENTO "CITRA
PETITA". Não ocorrência. Sentença guerreada que apreciou os pedidos deduzidos, ainda
que de forma sucinta. Irresignação contra cobrança da tarifa de registro, avaliação de
bem e seguro que configura inovação recursal, a não comportar conhecimento. Tarifa de
cadastro. Cobrança que não foi impugnada pela autora na planilha de débito que
acompanha a petição inicial. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Inocorrência na
hipótese das contraprestações serem pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência
contratual. O cálculo de juros compostos não implica anatocismo, mas mero processo de
formação da taxa de juros. Admissibilidade, ademais, pois o contrato foi celebrado após a
edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. JUROS. Não demonstração de cobrança abusiva. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. Ausência de previsão contratual. Sentença mantida. Apelação não
provida (TJSP; Apelação Cível 1067810-05.2019.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020).
Grifo nosso. Dessa forma, caem por terra os argumentos da parte requerente acerca da
ilegalidade no cômputo de juros. Assim, uma vez que as partes livremente aceitaram
entabular regras e condições sobre o objeto da transação, esta se torna lei entre as partes
e não pode ser modificada posteriormente por simples conveniência de um dos
contratantes, salvo por fato superveniente, imprevisível e anormal, que implique em
onerosidade excessiva para uma das partes e em vantagem indevida para a outra. Por fim,
segundo o julgamento do REsp no 1.061.530/RS é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, desde que caracterizada a relação de
consumo e a abusividade, in verbis: ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo
e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto. Assim, no caso concreto, esta Magistrada não vislumbra a ocorrência de
abusividade, razão pela qual inaplicável o supracitado Recurso Especial. Assim, diante da
legalidade da cobrança feita pelo requerido, deixo de analisar o pedido de danos morais.
Consigno, por fim, terem sido enfrentados todos os argumentos trazidos pelas partes
capazes de influenciar na convicção do julgador, consoante artigo 489, §1o, inciso IV, do
Código de Processo Civil”.

Rejeita-se a pretensão da financeira apelada para expedição de
ofício à OAB para apuração de eventual infração cometida pela advogada do autor.

O Banco apelante asseverou o ajuizamento de elevado número de
ações similares pela referida advogada, com idênticos pedidos (inexigibilidade do débito e
dano moral), e diante da tamanha padronização das petições iniciais, surgem dúvidas sobre a
veracidade das alegações iniciais e atuação do advogado, devendo eventual conduta ilícita
ser apurada pelo órgão competente, daí porque pertinente a expedição do ofício ao órgão de
classe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003456-58.2019.8.26.0168 - Voto 33514
6

Entretanto, no caso dos autos, inexiste qualquer indício de
irregularidade ou fraude na outorga do mandato ou má-fé da advogada do requerente, sendo
genéricas as alegações a respeito.

Não se pode partir do pressuposto de que o advogado da parte, ao
ajuizar demandas semelhantes, esteja agindo de má-fé, sendo descabida expedição de ofício
à OAB, como pretendido pelo réu apelante.

Sobre o tema, já se pronunciou o TJSP:

Agravo de instrumento
Medida cautelar de exibição de
documentos
Pretendida exibição do contrato supostamente
celebrado entre as partes cujo inadimplemento ensejou a
inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito
Decisão agravada determinando o comparecimento pessoal
do requerente em juízo, para ratificar o mandato, e a requisição
de extrato das restrições feitas em nome do mesmo requerente
em cadastros de proteção ao crédito, diante de comunicado da
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo
sobre fraudes na confecção de extratos tais Primeira parte do
comando judicial que se cancela, sob a consideração de que não
se pode partir do pressuposto da má-fé do advogado da parte,
salvo a existência nos autos de elementos palpáveis isso
indicando
Injustificável, por tal prisma, compelir a parte
para comparecer pessoalmente em juízo de sorte a ratificar o
mandato, sem justificativa plausível
Também procedente a
irresignação ao pretender que a requisição judicial também
englobe eventuais anotações canceladas no período da pesquisa.
Deram provimento ao agravo. (Agravo de Instrumento no
2035743-81.2016.8.26.0000; 19a Câmara de Direito Privado;
Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; j. 04/04/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA

DETERMINAÇÃO
DE
COMPARECIMENTO PESSOAL DO AGRAVANTE EM
JUÍZO E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SERASA
I-
Alegação do agravante, na ação originária, de que a negativação
de seu nome foi indevida
Magistrado de primeira instância
que determinou o comparecimento do agravante ao cartório
judicial, munido de seus documentos pessoais, a fim de ratificar
sua intenção de propositura da ação, bem como a expedição de
ofício ao Serasa, solicitando extrato atualizado dos registros
eventualmente existentes em nome do agravante
II-
Inadequada determinação de comparecimento pessoal do
agravante em cartório, vez que não se pode partir do
pressuposto de que o advogado da parte esteja agindo de má-fé
Procurador do agravante que foi legalmente constituído para
representar seus interesses em juízo
III- Eventual dúvida
acerca da autenticidade material do instrumento de mandato
que desafia o manejo de incidente processual próprio, a ser
adotado pela parte contrária
Determinação de requisição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003456-58.2019.8.26.0168 - Voto 33514
7
sobre as restrições feitas em nome do agravante, de modo a
positivar eventual fraude no extrato que acompanhou a petição
inicial da ação originária, que deve ser mantida, vez que tal
providência não traz qualquer prejuízo ao agravante Extrato
do qual deve constar todas as anotações em nome do agravante,
inclusive as já baixadas ou canceladas, existentes a partir da
data do apontamento impugnado nos autos IV- Aplicação do
Comunicado CG no 29/2015 que não pode chegar ao ponto de
afrontar ou ignorar, sem indício de prova, a outorga do mandato
ao advogado, previsto nos arts. 103 a 107 do NCPC V-
Decisão parcialmente reformada, apenas para afastar a
determinação de comparecimento do agravante em juízo para
ratificar
seu
interesse
na
propositura
da
ação
Agravo parcialmente
provido. (Agravo
de
Instrumento
no
2084972-10.2016.8.26.0000; 24a Câmara de Direito Privado;
Relator(a): Salles Vieira; j. /02/06/2016).

Por isso não comporta acolhimento o pedido do Banco réu de
expedição de mencionado ofício à OAB.

Não se conhece do recurso do requerente, pois a apelação interposta
não ataca especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida.

São requisitos formais para conhecimento da apelação, de acordo
com o art. 1.010, do CPC: I os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do
fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade; IV - o pedido de nova decisão.

Sobre o tema, José Carlos Barbosa Moreira preleciona: “As razões
de apelação ('fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da própria petição ou
ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in
procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a
sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.” (Comentários ao
Código de Processo Civil, Ed. Forense, 6a ed., vol. V, p. 379). No mesmo sentido e mesmo
autor (O Novo Processo Civil Brasileiro, Ed. Forense, 12a ed., p. 162).

Na hipótese, ao apelar, o autor deixou de impugnar os termos da r.
sentença, não rebatendo os fundamentos específicos da r. sentença de improcedência por
ausente prova da aplicação abusiva pelo réu de juros remuneratórios acima da taxa de
mercado divulgada pelo BACEN.

Limitou-se o apelante a alegar que o Banco réu realiza descontos
das prestações do contrato de empréstimo em valor equivalente a 45% de seus vencimentos
líquidos, em afronta ao limite legal previsto na Lei 8.213/91, a ferir o princípio da dignidade
da pessoa humana, postulando a limitação dos descontos mensais a 30% dos vencimentos
líquidos ou, alternativamente, a redução da taxa de juros de 2,08% ao mês prevista na
Instrução Normativa INSS no 28/2018.

Extrai-se das razões recursais:

“O que busca a recorrente, por meio da presente ação é a
aplicação do princípio da razoabilidade, de modo que não sacrifique unilateralmente o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003456-58.2019.8.26.0168 - Voto 33514
8
direito de uma subsistência digna, bem como o de sua família.
A recorrente é pessoa simples (que mal sabe ler e escrever) que
moveu ação visando a declaração da nulidade do contrato firmado entre as partes, bem
como sua responsabilização, visto que encontra-se passando por dificuldades financeiras
devido a empréstimos consignados que contratou junto ao recorrido, para serem
descontados de seus proventos.
O percentual de 30% se mostra razoável, porquanto preserva o
equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao recorrido o recebimento de seu crédito
sem, contudo, ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, III da
Constituição da República, inerente à Requerente.
No caso a recorrida esta descontando dos recebimentos da
recorrente o equivalente a 45%, totalmente ilegal conforme dispõe a Lei no 8213/1991” (fls.
214/215).

A apelação, como interposta, está viciada por faltar o requisito
formal de apresentação dos fundamentos de fato e de direito para reforma da decisão,
impedindo o seu conhecimento, por desprovida de motivação por meio da qual pretende o
julgamento pelo órgão “ad quem”, indicando os fatos da injusta decisão ou do
procedimento.

Como já previa a súmula 4 do extinto 1o TACivSP: “Não se
conhece de apelação quando não feita a exposição do direito e das razões do pedido de
nova decisão”.

Tranquila a jurisprudência do STJ a respeito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO.
INOBSERVÂNCIA
DO
DISPOSTO NOS ARTS. 514, II, 539, II, E 540, DO CPC.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO DE MODO ADEQUADO NAS RAZÕES
RECURSAIS. 1. "Não se conhece de recurso ordinário em
mandado de segurança na hipótese de as razões do recorrente
não atacarem, específica e fundamentadamente, os argumentos
utilizados pela Corte Estadual" (RMS 8.459/RJ, 6a Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 4.2.2002). No mesmo
sentido: AgRg no RMS 22.190/PR, 1a Turma, Rel. Min. Denise
Arruda, DJ de 27.11.2009; RMS 33.453/MA, 2a Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 9.12.2011. 2. Agravo
regimental não provido. (AgRg no RMS 37451 / SP. Min.
Relator. Mauro Campbell Marques. 2a Turma. Julgado em
19/06/2012 e DJe 27/06/2012)

PROCESSUAL
CIVIL

APELAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE

NÃO
CONHECIMENTO - ART. 514, II, DO CPC - VIOLAÇÃO -
INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de
admissibilidade, se deixa o apelante de atacar especificamente
os fundamentos da sentença em suas razões recursais,
conforme disciplina o art. 514, II, do CPC, caracterizando a
deficiente fundamentação do recurso. 2. Precedentes do STJ. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003456-58.2019.8.26.0168 - Voto 33514
9
Recurso
especial
a
que
se
nega
provimento. (STJ. REsp 620558/MG. Rel. Min. Eliana Calmon.
2a Turma. DJ 20.06.2005, p. 212).

Desta C. Câmara:

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
restituição de valores e indenização por danos morais.
Apelação do Banco-réu. Inconformismo baseado em razões
absolutamente genéricas, que não rebatem o conteúdo
específico do decisum, sem consideração dos termos da
sentença. Exegese do artigo 1.010, II e III, do Código de
Processo Civil. Recurso não conhecido. Recurso adesivo do
autor. Aplicação do art. 997, §2o, III do Código de Processo
Civil.
Recurso
não
conhecido. (Apel.
1000565-08.2016.8.26.0447, Des. Cauduro Padin, 13a Câmara de
Direito Privado, j. 29/08/2017)

RECURSO
Apelação
Razões dissociadas do que a
sentença decidiu
Inadmissibilidade
Descumprimento do
artigo 514, incisos II e II, do Código de Processo Civil

Recurso
não
conhecido
nesta
parte. (TJSP. Ap no
990.10.170274-6. 13a Câmara de Direito Privado. Des. Rel.
Heraldo de Oliveira. J. 26.05.2010)

Daí
porque,
diante
do
princípio “tantum devolutum quantum apelatum”, não se conhece do recurso de apelação.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo
apelado, ofertando contrarrazões, elevo os honorários em mais 5% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §11, do CPC, observada a justiça gratuita concedida.

Ante o exposto, não se conhece do recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR